Tribunal: STF
Processo: RE 355509
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIXAÇÃO DE 
   ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Os Estados não podem 
   fixar índices de correção monetária de créditos fiscais em 
   percentuais superiores aos fixados pela União.
2. A 
   jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as 
   alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido 
   processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da 
   coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de 
   exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa 
   constitucional indireta.